Tribunal: STF
Processo: RE 178276
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-Lei nº 2.425/88. URP de abril e maio de 1988. Reajuste de 16,19%. Decreto-Lei nº 2.335/87. Plano Bresser. Reajuste de 26,05%. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
O Plenário da Corte, ao apreciar a questão do reajuste previsto no Decreto-Lei 2.335/87, reiterou o entendimento de que não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Em se tratando de norma de aplicação imediata, esta não alcança vencimentos já pagos, ou devidos “pro labore facto”. Inconstitucionalidade inexistente.
Decreto-Lei nº 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da URP prevista em Decreto-Lei precedente, entra em vigência em 8 de abril de 1988. Existência de contraprestação de serviço. Direito adquirido ao reajuste referente aos dias já efetivamente prestados.
Reajuste de salário pela variação da URP (26,05%), a ser computada no mês de junho de 1987, conforme Decreto-Lei 2.302. Revogação por norma superveniente que entrou em vigor antes de iniciar-se o período aquisitivo. Direito adquirido e, consequente, inconstitucionalidade inexistentes.
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.